Tribunal: TJES
Processo: 0030474-29.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0030474-29.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAG-BAN - MARMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA

APELADO: LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Mag-Ban Mármores e Granitos Aquidaban Ltda. e Liberty Rochas Ornamentais Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da primeira, reconhecendo o dever de pagamento de multa contratual, mas mantendo a sucumbência recíproca. A primeira embargante questiona a distribuição dos ônus sucumbenciais face aos pedidos alternativos, enquanto a segunda alega vícios quanto à validade do contrato, boa-fé objetiva e efeitos do distrato minerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a validade do contrato de arrendamento frente a distrato anterior não registrado na ANM e à aplicação do princípio da boa-fé; e (ii) estabelecer se a procedência do pedido de multa contratual configura êxito total da demanda a afastar a sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cabimento dos embargos de declaração limita-se às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A disponibilidade de direito minerário perante terceiros e a Administração Pública depende de registro na Agência Nacional de Mineração (ANM), motivo pelo qual o distrato particular sem averbação possui eficácia apenas entre as partes originárias e não anula o arrendamento posterior utilizado para exploração econômica.

5. A aplicação do princípio do
venire contra factum proprium
impede que a parte, após usufruir dos direitos minerários, invoque vício formal para se eximir do pagamento da contraprestação devida.

6. A fundamentação do acórdão não apresenta omissão quanto à simulação ou nulidade, visto que a pretensão de anular ato com base em negócio alheio esbarra na preclusão e na conduta contraditória da embargante.

7. A distribuição da sucumbência recíproca revela-se correta quando ocorre o decaimento em relação a pedidos autônomos de obrigação de fazer e indenização, não caracterizando a hipótese de alternatividade plena prevista no parágrafo único do art. 326 do Código de Processo Civil.

8. O inconformismo com a tese jurídica adotada e a intenção de rediscutir o mérito da causa não autorizam o acolhimento de aclaratórios, que possuem fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de registro de distrato perante a ANM preserva a eficácia de contratos de arrendamento celebrados com terceiros que efetivamente exploraram a jazida.

2. O princípio da boa-fé objetiva veda o comportamento contraditório da parte que busca nulidade contratual para evitar o pagamento de multa após o aproveitamento econômico do objeto.

3. A rejeição de pedidos cumulativos de obrigação de fazer e indenização impõe o reconhecimento da sucumbência recíproca, ainda que acolhida a cláusula penal compensatória.

4. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de questões decididas com o intuito de modificar o resultado do julgado.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 326, parágrafo único, art. 1.022 e art. 1.025; Código Civil, art. 112, art. 166, inciso II, art. 167 e art. 422; Código de Mineração, art. 22 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer dos recursos e a eles negar provimento, mantendo inalterado o acórdão em relação aos recorrentes Liberty Rochas Ornamentais Ltda. e Mag-Ban Mármores e Granitos Aquidaban Ltda.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030474-29.2013.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADA:
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

EMBARGADA/EMBARGANTE:
MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA
e
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
contra acórdão proferido no id. 17153975 por meio do qual esta E. Terceira Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela
MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA
em desfavor de
LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

A
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Considerando a oposição de dois embargos de declaração, passo ao exame separado para fins de organização das matérias suscitadas.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA

Em seu recurso (id. 17847625), a embargante LIBERTY ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA afirma existir contradição e obscuridade quanto à natureza e aos efeitos do distrato firmado entre MAGBAN e o titular originário dos direitos minerários, sustentando que o acórdão reconheceu efeitos obrigacionais ao distrato, mas simultaneamente afastou seus efeitos quanto à titularidade do direito minerário por ausência de registro na ANM.

Sustenta omissão quanto à análise da nulidade absoluta do contrato por impossibilidade jurídica do objeto, nos termos do art. 166, II, do Código Civil, sob o argumento de que houve cessão de direito inexistente no patrimônio da cedente.

Aponta contradição e omissão na aplicação do princípio do venire contra factum proprium e da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), defendendo que a conduta contraditória seria da embargada, e não sua.

Aduz que houve omissão quanto à análise da alegada simulação contratual (art. 167 do Código Civil), pois houve distinção entre negócios jurídicos celebrados, inclusive contrato pro forma.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que sejam sanados os vícios apontados e requer, ainda, o prequestionamento dos arts. 22 e 55 do Código de Mineração, 112, 166, II, 167 e 422 do Código Civil, bem como do art. 1.022 do CPC.

Contrarrazões no id. 18183351 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não estão presentes os vícios apontados.

No tocante à natureza e aos efeitos do contrato de distrato firmado entre as partes, o voto condutor foi cristalino ao assentar que a disponibilidade do direito minerário, perante terceiros e a Administração Pública, vincula-se ao registro perante a Agência Nacional de Mineração (ANM).

Assim, enquanto não averbado o distrato ou a transferência, a titularidade formal e a capacidade de contratar o arrendamento permanecem hígidas no plano jurídico-administrativo. O acórdão não ignorou o distrato particular, mas atribuiu-lhe eficácia “inter partes”, insuficiente para reconhecer a nulidade o contrato de arrendamento celebrado com a embargante, que se utilizou do instrumento para a exploração econômica da jazida.

Quanto à contradição sobre violação aos princípios da boa-fé, o que se observa é o inconformismo com a tese jurídica adotada, uma vez que a aplicação do postulado em questão, especialmente à luz do “venire contra factum proprium”, foi essencial para impedir que a embargante, após usufruir dos direitos minerários transferidos pela Magban, invocasse vício formal para se furtar ao pagamento da contraprestação/multa.

Acerca do erro material e da omissão, esclareço que a fundamentação do acórdão, ao mencionar que a parte "não fez parte do negócio", referia-se ao distrato originário entre Magban e Alair Libardi, e não ao contrato de arrendamento objeto da lide. A legitimidade da embargante para discutir o arrendamento é óbvia, mas sua pretensão de anular o ato com base em simulação de negócio alheio esbarra na preclusão e na própria conduta contraditória já delineada.

Por fim, de acordo com a previsão do artigo 1.025, do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do referido código.

Portanto, os aclaratórios da Liberty Rochas possuem nítido caráter infringente, o que é vedado na via estreita do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA

Em seus aclaratórios (id. 17858750), MAG-BAN MÁRMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA alega omissão no tocante à fixação da sucumbência, sustentando que formulou pedidos alternativos na petição inicial, de modo que o acolhimento da multa contratual implica procedência integral da demanda, afastando sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 18201891).

Após detida reanálise dos autos e da estrutura lógica da petição inicial, o pleito não merece prosperar.

Diferentemente do que sustenta a embargante, não se vislumbra na espécie a figura da alternatividade plena que autorizaria a aplicação do parágrafo único do artigo 326 do CPC para fins de acolhimento total dos pedidos.

O que se verificou, no caso concreto, foi o decaimento da parte autora em relação a pedidos específicos e autônomos de obrigação de fazer e de preceitos cominatórios que não se exaurem apenas na fixação da cláusula penal, e, por conseguinte, o v. Acórdão, ao reformar a sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos.

A condenação da Liberty ao pagamento da multa compensatória, embora represente vitória econômica significativa, não exime o fato de que as pretensões de compelir a ré a obrigações de fazer específicas e ao pagamento de indenização não foram acolhidas nos moldes pretendidos.

Assim, a distribuição da sucumbência reflete com fidelidade a proporção de êxito e derrota das partes na demanda, considerando a complexidade dos pedidos e o que foi efetivamente entregue pelo provimento jurisdicional.

Inexiste, portanto, omissão a ser sanada, mas apenas o inconformismo da embargante com a divisão dos ônus processuais, devendo haver a rejeição dos presentes embargos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo inalterado v. o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.